Tribunal: TJSP
Processo: 2143755-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). Ferramenta que, a despeito de anunciada pelo Colendo Conselho Nacional de Justiça ainda não foi regulamentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferimento do pleito. Recurso não provido.